Tribunal: TJDFT
Processo: 0755891-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0755891-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAH SOARES DE SOUSA RECORRIDO: FILIPI SILVA SALDANHA FREIRE DECISÃO Diante da petição de ID 53787213, resta comprovada a impossibilidade da patrona da parte recorrente em participar da sessão de julgamento. Dessa forma, defiro o pedido para retirar o processo da Pauta de Julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual da E. Turma Recursal. Fica desde já determinada a inclusão da 1a pauta de julgamento de 2024. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator